Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-07.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE PROTESTO POR FATURAS INADIMPLIDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ARGUMENTO DA AUTORA, ORA APELANTE, DE QUE TEVE DE PAGAR NOVAMENTE PELAS FATURAS, QUE APESAR DE TEREM SIDO DECLARADAS PELA APELADA COMO QUITADAS, UMA VEZ QUE NÃO HAVIA CONTAS RELATIVAS A

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE PROTESTO POR FATURAS INADIMPLIDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ARGUMENTO DA AUTORA, ORA APELANTE, DE QUE TEVE DE PAGAR NOVAMENTE PELAS FATURAS, QUE APESAR DE TEREM SIDO DECLARADAS PELA APELADA COMO QUITADAS, UMA VEZ QUE NÃO HAVIA CONTAS RELATIVAS A FATURAS VENCIDAS NO EXERCÍCIO DE 2017 E ANOS ANTERIORES, A APELANTE, FOI PROTESTADA E REALIZOU O PAGAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS MENCIONADAS NA INICIAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REPETIÇÃO DE VALORES PELO DOBRO OU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, SENDO DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

E QUE EMBORA CONSTE DA FATURA VENCIDA EM FEVEREIRO DE 2018 A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS FATURAS VENCIDAS NO ANO DE 2017 E ANOS ANTERIORES, CONSTA TAMBÉM QUE ESTÃO EXCLUÍDAS DA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO OS VALORES EVENTUALMENTE NÃO FATURADOS EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS POSTERIORMENTE.

DE SE MANTER A R. SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009224-07.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JESSICA DA
SILVA
BELLOTTI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Mauá – 4a Vara Cível
Processo n°:
1009224-07.2019.8.26.0348
Apelante:
JESSICA
DA
SILVA
BELLOTTI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Juiz Prolator: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
VOTO N.o 17.337
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS, DECORRENTE DE PROTESTO POR
FATURAS INADIMPLIDAS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ARGUMENTO DA AUTORA, ORA APELANTE, DE QUE
TEVE DE PAGAR NOVAMENTE PELAS FATURAS, QUE
APESAR
DE
TEREM
SIDO
DECLARADAS
PELA
APELADA COMO QUITADAS, UMA VEZ QUE NÃO
HAVIA CONTAS RELATIVAS A FATURAS VENCIDAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 E ANOS ANTERIORES, A
APELANTE,
FOI
PROTESTADA
E
REALIZOU
O
PAGAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE
QUE NÃO FORAM APRESENTADOS COMPROVANTES
DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS
MENCIONADAS
NA
INICIAL
A
JUSTIFICAR
A
PRETENDIDA REPETIÇÃO DE VALORES PELO DOBRO
OU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO,
SENDO
DE
RIGOR
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO.
E QUE EMBORA CONSTE DA FATURA VENCIDA EM
FEVEREIRO DE 2018 A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
RELATIVOS ÀS FATURAS VENCIDAS NO ANO DE 2017
E ANOS ANTERIORES, CONSTA TAMBÉM QUE ESTÃO
EXCLUÍDAS DA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO OS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 3/7
VALORES EVENTUALMENTE NÃO FATURADOS EM
RAZÃO
DE
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS
POSTERIORMENTE.
DE SE MANTER A R. SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
JÉSSICA DA SILVA BELLOTTI ingressa com
recurso de apelação (fls. 184/200) da respeitável sentença de fls. 175/180,
que nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com
pedido de compensação por danos morais que move contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A. julgou a demanda improcedente e em razão da sucumbência
condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários em favor do advogado da parte apelada “... que de acordo com os
parâmetros fornecidos pelo artigo 85, § 2°, do CPC, fixo 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do
CPC, porque beneficiária da gratuidade” (fls. 180).
A apelante sustenta em suas razões recursais que:
“... na fatura de fevereiro de 2018 emitida pela apelada, no
campo “informações importantes” que não haviam contas
relativas a faturas vencidas no exercício de 2017 e anos
anteriores. Ressalta-se, que a própria apelada em sua declaração,
informa que o referido documento substitui quaisquer outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 4/7
comprovantes de quitação, desta feita entende-se que pode ser
descartado qualquer outro tipo de comprovante, sendo este o
motivo pelo qual a apelante não possui mais a 2a (segunda) via
do comprovante de pagamento. Como- se pode olvidar, trata-se
de uma relação consumerista, não podendo ser invertido o ônus
da prova a consumidora, que não tomou maiores cuidados com
os comprovantes dos exercícios de 2017, em razão da
declaração da apelada, que agora tenta se eximir de suas
obrigações” (sem os realces de origem - fls. 193/194).
Prossegue dizendo:
“... Ora, Excelências, na respeitável decisão de primeiro grau, o
juízo fundamentou sua decisão em razão de ausências de provas,
sobre o aspecto de que “não foi comprovado o pagamento das
faturas vencidas em outubro de 2017 leituras de 14/08 a
14/09/2017 e 14/09 a 16/10/2017 (fls. 18/19)”.
“Todavia, conforme pontuado resta demonstrado na fatura de
fevereiro de 2018 emitida pela apelada, no campo “informações
importantes” que não haviam contas relativas a faturas vencidas
no exercício de 2017 e anos anteriores.
“Desta forma, conforme comprovam às fls. 21/26, a apelante
para retirada do protesto realizado indevidamente, teve que
pagar novamente pelas faturas, que apesar te terem sido
declaradas pela apelada como quitadas, uma vez que não haviam
contas relativas a faturas vencidas no exercício de 2017 e anos
anteriores, a apelante, foi protestada e realizou o pagamento”
(grifei - fls. 194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 5/7
Recurso tempestivo, não preparado por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária e respondido (fls. 203/208).
É o relatório do essencial.
O recurso não prospera.
O argumento central da apelante é que diante da
declaração de que inexistiriam débitos anteriores e por ter realizado o
pagamento das faturas encaminhadas a protesto, teria na verdade feito os
pagamentos em dobro, daí a razão do ajuizamento desta demanda para o
recebimento dos valores pagos em dobro acrescido de danos morais.
Como bem esmiuçou a sentença:
“...No entanto, ao que se tem dos elementos de prova coligidos
aos autos, não foram apresentados comprovantes de pagamento
em duplicidade das faturas mencionadas na inicial a justificar a
pretendida repetição de valores pelo dobro ou a declaração de
inexistência do débito, sendo de rigor a improcedência da
pretensão.
“Sequer comprovado o pagamento das faturas vencidas em
outubro de 2017 leituras de 14/08 a 14/09/2017 e 14/09 a
16/10/2017 (fls. 18/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 6/7
“Veja-se que embora conste da fatura vencida em fevereiro de
2018 a inexistência de débitos relativos às faturas vencidas no
ano de 2017 e anos anteriores, consta também que estão
excluídas da declaração de quitação os valores eventualmente
não faturados em razão de irregularidades constatadas
posteriormente (fls. 29).
“Assim, a fim de comprovar que indevida a cobrança perpetrada
pela ré, cabia à autora trazer aos autos cópia dos comprovantes
de pagamento das faturas vencidas em outubro de 2017, assim
como procedeu com as faturas referentes às medições de
novembro de dezembro de 2017 (fls. 20/22), entretanto, não o
fez, embora oportunizada a produção de provas (fls. 161/162)”
(grifo de origem - fls. 177).
E por certo, o fato de se tratar de relação de consumo
não implica em carrear para a concessionária de energia elétrica a prova da
quitação das contas, ônus imputável à apelante, que dele não se
desincumbiu.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso e eleva-se o valor correspondente aos honorários de sucumbência
para 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos
do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ressalvado o efeito
suspensivo decorrente da assistência judiciária concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009224-07.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7/7
É como voto.
Alberto Gosson

Relator